Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-23.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de título – DUPLICATA – DEMANDA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS 11a a 24a, 37a e 38a CÂMARAS INTEGRANTES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de título – DUPLICATA – DEMANDA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS 11a a 24a, 37a e 38a CÂMARAS INTEGRANTES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO a uma das Câmaras de Direito Privado II.